Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DE DECIDIR. INTERESSE RECURSAL. DECISÃO SURPRESA.
1. Configura-se ausência de interesse recursal a impugnação sobre questão alheia às razões de decidir e que não componha o núcleo essencial do julgado.
2. O art. 10 do Código de Processo Civil consubstancia norma fundamental e visa à proteção do exercício do contraditório durante todo o curso do processo para a formação do convencimento, não só do Juízo de Primeiro Grau, mas de todas as eventuais instâncias recursais.
3. É vedada a prolação de decisões com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.